Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729761-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO GILBERTO COELHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Gilberto Coelho em face de ato praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de posse do Impetrante no cargo de Professor para o qual foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 31/2022, sob o fundamento de que o diploma apresentado não atende aos requisitos do Edital. Alega que foi aprovado no concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação para professor de educação básica - Atividades (cargo 403), com nomeação em 14/6/2024. Sustenta que apresentou todos os documentos solicitados, entre os quais, o diploma que o qualifica para exercer a docência nos anos iniciais, de 1a a 4a séries, e em curso superior, conforme Ofício no 2/2022/CES/SAO/CNE-MEC do MEC, obtido pelo Impetrante junto ao referido órgão. Argumenta que não é razoável estar habilitado para o mais, que é exercer a docência em curso superior, e estar impedido de exercer o menos, que é a docência nas séries iniciais do ensino fundamental. Afirma que, após a entrega da documentação, recebeu a negativa de posse para exercer o cargo, sob o argumento de ausência de diploma; todavia, a documentação apresentada o habilita inclusive para a docência em curso superior de Direito. Aduz que a negativa de posse por falta de habilitação no caso em exame viola o interesse público. Requer a concessão de liminar para que seja garantida a posse dele no cargo almejado bem como todos os direitos conferidos àqueles que tomaram posse em 17/7/2024. A autoridade indigitada coatora não apresentou informações (ID 62513288). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. O Impetrante foi nomeado (61725265 - pág. 6) para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades nas vagas destinadas a Pessoas com Deficiência, no qual foi aprovado por meio do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regido pelo Edital no 31/2022. Restou consignado no Anexo III do referido Edital a relação de “ATRIBUIÇÕES, HABILIDADES, ATITUDES PESSOAIS E REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS”. Acerca do caso em exame, consta do edital a seguinte exigência (disponível em https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/07/edital_31_30jun2022.pdf): “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” Por sua vez, o Impetrante apresentou diploma de “Complementação das Disciplinas do Curso de Formação de Professores de 1a a 4a Séries do 1o Grau – Projeto Crescer” (ID 61725266), curso concluído em 13/5/1993. O histórico escolar do referido curso indica se tratar de curso com carga horária total cursada de 1.720 (mil setecentos e vinte) horas e contém a informação de que “o presente Diploma confere o título de “Professor de 1a a 4a séries do 1o grau”” (IDs 61725267 e 61725268). O Impetrante questionou administrativamente a negativa do órgão em aceitar o documento apresentado (ID 61725272) e obteve a resposta de que “os cursos de Formação Pedagógica destinam-se a graduados não licenciados e são equivalentes a cursos superiores de licenciatura na área cursada, ou seja, o Diploma Complementação Pedagógica habilita para lecionar na área de graduação realizada, qual seja, Direito.” (ID 61725273). Ressalte-se que o Impetrante é bacharel em Direito, conforme diploma de ID 61725274, datado de 3/8/1990. O Curso de Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados, trata-se de curso para quem já possui diploma de bacharel ou de tecnólogo e tem interesse em atuar na Educação Profissional e Tecnológica. A matéria é regulamentada pela Resolução CNE/CP no 2/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, e, acerca da situação do Impetrante, prevê, in verbis: “Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.” No caso, malgrado se possa cogitar acerca da habilitação do Impetrante para ministrar aulas no ensino fundamental, verifica-se que o certificado apresentado não atende aos requisitos previstos no item 1.2.4 do Edital. Nesse cenário, e tratando-se de análise perfunctória, impõe-se prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. À douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator